Tribunal: TJMT
Processo: 1013788-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013788-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAO VICENTE COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 02.973.182/0001-02 (APELADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO CONTRATUAL. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. COMUNICAÇÃO FORMAL EFETIVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, em que a Apelante sustentava ausência de comprovação do cancelamento contratual de plano de saúde e a subsistência das mensalidades posteriores à portabilidade de carências.

II. Questão em discussão:

As questões centrais consistem em verificar: (i) se houve comunicação formal válida de cancelamento do plano de saúde anterior; e (ii) se é legítima a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento, com fundamento na cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral.

III. Razões de decidir

Consta dos autos prova documental inequívoca de que a beneficiária solicitou o cancelamento e a portabilidade do plano em março de 2021, conforme notificação e e-mails datados de 30/03/2021, inclusive juntados pela própria Apelante, o que demonstra o cumprimento da exigência de comunicação formal.

A cobrança de mensalidades posteriores ao cancelamento é indevida, notadamente quando inexistente a utilização do serviço e quando a própria contratante manifesta de forma inequívoca sua intenção de encerrar o vínculo contratual.

A cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva, por contrariar a legislação consumerista e por ter sido declarada nula com efeitos erga omnes na Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região, o que motivou a edição da RN no 455/2020 pela ANS, revogando o dispositivo questionado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A comunicação formal de cancelamento de plano de saúde é válida quando comprovada a solicitação expressa pelo beneficiário. 2. É abusiva a cláusula que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, sendo indevida a cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, IV, e 51, IV; L. no 9.656/1998; RN ANS no 195/2009 (art. 17, p.u., declarado nulo); RN ANS no 455/2020.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 12.05.2015; TJ-MG, AC no 1000021-06.6271.4.002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.09.2022; TJ-RJ, APL no 0018291-24.2017.8.19.0042, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013788-12.2022.8.11.0002

APELANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

APELADA: SÃO VICENTE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO SAÚDE S/A,
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1013788-12.2022.8.11.0002, movida contra
SÃO VICENTE COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
,
condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante aduz que a Apelada não comprovou de forma cabal o cancelamento do plano, e que a mera realização da portabilidade não implica no cancelamento automático do contrato anterior, incumbindo exclusivamente ao beneficiário tomar as providências formais para o encerramento do plano antigo, de conformidade com a resolução da ANS de no 438/2018.

Com isso, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões, pelo desprovimento (ID. 318562402).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança n. 1013788-12.2022.8.11.0002, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a Apelante aduz que a Apelada não comprovou de forma cabal o cancelamento do plano, e que a mera realização da portabilidade não implica no cancelamento automático do contrato anterior, incumbindo exclusivamente ao beneficiário tomar as providências formais para o encerramento do plano antigo, de conformidade com a resolução da ANS de no 438/2018.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, analisando os autos, verifica-se que a Apelada solicitou o cancelamento e portabilidade do plano de saúde em março/2021, conforme notificação e
e-mails
ID. 318562373, ID. 318562376 e ID. 318562379 – este último juntado pela própria Apelante, datado de 30/03/2021.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de comunicação formal e infringência à
resolução da ANS de no 438/2018.

Ademais, é abusiva a cobrança de mensalidades de seguro saúde após o cancelamento do contrato, especialmente quando não há uso do serviço pelo segurado, assim como é abusiva a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em razão da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, reconhecida com efeitos
erga omnes
pela Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO CONSUMIDOR. AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. COBRANÇA DE MENSALIDADES. CLÁUSULA CONTRATUAL CONSIDERADA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenizatória no 1056596-07.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do valor de R$ 2.724,02, bem como de demais boletos emitidos após o pedido de cancelamento do contrato de plano de saúde, e determinar que a operadora requerida se abstivesse de promover inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, com consequente cobrança de mensalidades no período; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que impõe aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial é considerada abusiva, em razão da nulidade do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, reconhecida com efeitos erga omnes pela Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.5101, julgada pelo TRF da 2a Região.

A ANS, em cumprimento à referida decisão judicial, editou a Resolução Normativa no 455/2020, revogando o dispositivo declarado nulo e afastando, assim, a possibilidade de cobrança das mensalidades no período de aviso prévio.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de plano de saúde, mesmo na modalidade coletiva, quando evidenciada a vulnerabilidade do contratante.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que há probabilidade do direito e perigo de dano, sendo reversíveis os efeitos da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que prevê a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é nula por abusividade, à luz da legislação consumerista e da nulidade do art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS.

A cobrança de mensalidades durante o período de aviso prévio, após o pedido de rescisão, é indevida.

A tutela de urgência é cabível quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, sendo irrelevante a suposta irreversibilidade da medida, desde que o provimento final permita a recomposição do equilíbrio financeiro entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3o; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, II e IV; Lei no 9.656/1998; RN ANS no 195/2009 (art. 17, parágrafo único, declarado nulo); RN ANS no 455/2020.

Jurisprudência relevante citada:

TRF-2, ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, Rel. Des. Vera Lúcia Lima, j. 12.05.2015;

TJ-MG, AC no 1000021-06.6271.4.002, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.09.2022;

TJ-RJ, APL no 0018291-24.2017.8.19.0042, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 26.01.2022.
(N.U 1027223-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) – destaquei.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025